Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício de saída antecipada com prisão domiciliar está condicionado ao não envolvimento em crimes cometidos com violência real ou grave ameaça à pessoa.
2. Diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias do crime de roubo cometido pelo apenado, torna-se inviável a concessão do benefício de saída antecipada cumulado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. Recurso conhecido e desprovido.